Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718176-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ELBIO DE ALMEIDA CRAIGDALLE D E S P A C H O Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre ponderar que, no caso em comento, o executado/agravado, apesar de regularmente citado no endereço “CEF 01 do RIACHO FUNDO 2 (QN 7 D, AE 01/02, RIACHO FUNDO 1, DF no DIA 26/6/2018 às 15:20 horas”, conforme diligência de ID. 19354493 (na origem), deixou de apresentar defesa, seguindo-se o curso do processo independentemente de intimações. O artigo 1.019, inciso II, do novo CPC, dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator, no prazo de cinco dias, “ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído”. Nesse trilhar, verifica-se que no presente agravo houve o envio de E-carta para o mesmo endereço da citação, juntada em 22/07/2024, e retornou com a informação “desconhecido” (ID. 61797272). Com efeito, os artigos 77, inciso V e 274, parágrafo único, do CPC, estabelecem que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;” -g.n. “Art. 274 (...) Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. - g.n. Nesse quadro – em razão da juntada da E-carta supracitada- aguarde-se o decurso do prazo, para possível julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora